Tribunal: TJES
Processo: 5004156-90.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004156-90.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILDO PETTENE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004156-90.2024.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ENILDO PETTENE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFECÇÃO DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 9217919 e os débitos dele correntes, bem como confirmou a liminar para que se abstenha de cobrar o autor e de suspender os serviços de energia com base nesse TOI, em razão da irregularidade no procedimento administrativo executado pela recorrente, ao passo em que julgou improcedente o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, bem como sustenta, no mérito, que o TOI n.º 9217919 foi lavrado em conformidade com as resoluções da ANEEL, sendo, portanto, válido os débitos dele decorrentes, uma vez que presumidamente verdadeiros os atos administrativos praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de necessidade de produção de prova pericial
, haja vista que a análise do caso em testilha é puramente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da ação.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, constata-se que o TOI n.º 9217919 e os demais documentos carreados aos autos não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima. O titular da instalação não acompanhou a apuração e não se verifica assinatura legível no TOI colacionado ao feito, portanto, não se pode considerar que houve participação sua no procedimento, bem como a recorrente não comprovou, de maneira inequívoca, que notificou o titular acerca da data e hora que seria realizada a inspeção/perícia no medidor, razão pela qual verifica-se a violação ao contraditório e ampla defesa.

6.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

7.

Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 591. da Resolução 1.000/2021, da ANEEL, pelo que reputo indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

8.

Dessarte, ausência de notificação válida vicia o procedimento administrativo e torna o TOI um documento unilateral, sem presunção de legitimidade, o que acarreta a inexigibilidade do débito dele decorrente.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)